Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709511-43.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MAGDIEL DE OLIVEIRA NUNES, LEANDRO FERREIRA VERAS PACIENTE: ADILIO MORAIS DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Magdiel de Oliveira Nunes, OAB-DF 57.736, e Leandro Ferreira Veras, OAB-DF 65.488, em favor de ADÍLIO MORAIS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que acolheu parcialmente representação da autoridade policial, endossada nesta parte pelo Ministério Público, e decretou sua prisão preventiva em inquérito policial que figurava como indiciado por suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e furto mediante fraude. Alegam os impetrantes, em síntese, que os diversos elementos de informação colhidos no curso das investigações não servem de suporte para a decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que do que material coletado não é possível extrair indícios da prática dos crimes de organização criminosa ou furto mediante fraude, conforme imputados ao paciente. Sustenta que o paciente é primário, com ocupação lícita e endereço certo, não havendo motivos para a manutenção de sua segregação cautelar. Faz objeções pontuais ao Relatório da Autoridade Policial, contestando as conclusões lá apresentadas, enfatizando não haver lastro probatório suficiente para formulação do pedido de prisão preventiva. Aduz que o paciente forneceu endereço certo, que possui ocupação lícita como motorista, com vínculo de emprego há mais de 12 anos, e que a denúncia já foi recebida em 22/03/2022, não havendo, desse modo, motivos atuais que amparem a manutenção da ordem de prisão cautelar. Defende, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica, e o risco de encarceramento em razão da pandemia da Covid-19. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi decretada a requerimento da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, ambos legitimados para tal, nos termos do art. 311 do CPP. Os crimes de organização criminosa e furto qualificado são punidos com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade não é objeto de impugnação, mas se pode constatar das peças juntadas aos autos, especialmente o relatório da autoridade policial. Quanto aos indícios de autoria, inviável a apreciação da alegação dos impetrantes de que a decretação da prisão preventiva carece de lastro, dada a insuficiência dos documentos anexados aos autos, não acompanhado da denúncia oferecida, v.g. De todo modo, do relatório da autoridade policial se extrai que o paciente foi alvo da investigação e, segundo se apurou, tinha posição de destaque na organização. As objeções feitas pelos impetrantes ao relatório da autoridade policial constituem matéria de prova, inviável de ser feita em sede de habeas corpus, mais ainda em exame liminar. O inquérito contou com diversas medidas cautelares como interceptação telefônica, quebras de sigilo bancário e buscas e apreensões, além de oitivas de investigados, muitos confessando participação nos crimes, de modo que as poucas peças juntadas aos autos não permitem cognição segura e exauriente sobre o tema. No tocante aos fundamentos da prisão, extrai-se que foi decretada para garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva. Do que se apurou, o paciente e outros comparsas agem de forma organizada e com nítida divisão de tarefas, evidenciando que o grupo atua de forma habitual e reiterada, circunstância que justifica a medida cautelar extrema como meio necessário de prevenção de novos delitos. A alegação de que possui endereço certo e ocupação lícita não foi comprovada, tanto que os mandados de prisão temporária e preventiva não foram cumpridos, justamente pelo fato de o acusado não ter sido localizado no endereço que declara ser sua residência, local, inclusive, da busca e apreensão. Quem tem endereço certo e ocupação lícita regular certamente é facilmente encontrado pela polícia, ou em casa, ou no local de trabalho. Estranhamente, contudo, não foi o que aconteceu com o acusado, ora paciente, cujo mandado de prisão temporária não foi cumprido e o de prisão preventiva permanece em aberto. Neste cenário, conclui-se que o risco de reiteração delitiva está calcado em prognose extraída das circunstâncias do caso concreto, reveladoras da necessidade imperiosa da segregação antecipada, não suprida, ao menos por ora, pelo emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, quanto ao alegado risco de encarceramento pela pandemia de Covid-19, trata-se, a toda evidência, de argumento genérico e, pode-se dizer, ultrapassado, uma vez que desprovido de embasamento mínimo na realidade atual, de abrupto arrefecimento dos índices de contaminação e disponibilidade ampla de vacinação, inclusive para eventuais novos ingressantes do sistema prisional, onde as medidas adotadas para contenção dos avanços da doença foram eficazes, com manutenção da segurança epidemiológica do sistema. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado